Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-89.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO. AGÊNCIA DE MODELO. 36 MESES. POSTERIOR RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO DA CONSUMIDORA. CLÁUSULA DE RETENÇÃO INTEGRAL ABUSIVA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE 5% DO MONTANTE PAGO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Custas recolhidas – Id 162937683. Contrarrazões apresentadas – Id 162999333.
3. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que, ao decretar a rescisão contratual entre as partes, determina a restituição de 95% do valor pago pela recorrida. Sustenta que não houve falha na prestação dos serviços contratados e que é culpa exclusiva da recorrida pela não continuidade da prestação contratada.
4. Esclarece que a empresa, após celebrado um contrato, se coloca à disposição dos clientes para atendimento e resolução de todas as dúvidas e questões pertinentes à boa prestação de serviços. E, ainda, afirma que não é caso do direito ao arrependimento previsto no CDC.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
6. A rescisão contratual deve ser acatada, sendo certo que ninguém é obrigado a permanecer contratado, especialmente quando o serviço contratado não está sendo prestado a contento.
7. No caso, observa-se que o contrato foi firmado em 17/08/2022, pelo período de 36 meses, pelo valor de R$ 4.900,00 (Id 138285071). Na inicial, a autora afirma que no início da vigência, houve cancelamento da sessão de fotografias. Em 24/08/2022, a autora/recorrida encaminhou pedido de cancelamento por meio do aplicativo Whatsapp (Ids 138285081/138285082). Contudo, a recorrente não aceitou, sob o fundamento de que o fotógrafo responsável trabalha dentro do horário de trabalho e que atende a outros modelos e tem outras atribuições.
8. Em que pesem as alegações da parte recorrente, são abusivas as cláusulas contratuais rescisórias que estabelecem a retenção de 100% do valor pago pelo consumidor (CDC, art. 51, IV), atuando acertadamente a sentença quando declara sua nulidade. Com efeito, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a abusividade contratual e limitou os encargos rescisórios a 5%. Neste sentido, confira-se precedente: (Acórdão 1424423, 07041388020228070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no PJe: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. A limitação ao percentual de 5% de retenção mostra-se proporcional, pois considerou o tempo de serviço contratado e o tempo de serviço prestado, conforme definido na sentença: “Quanto à rescisão contratual, tendo em vista que não houve falha na prestação dos serviços; que houve o início da execução do contrato, com a prestação de consultoria sobre looks para fotos, e a autora manifestou o desejo de rescindir o contrato unilateralmente, os serviços efetivamente prestados pela ré devem ser remunerados. Assim, considerando que se trata de contrato de 36 meses, que a autora manifestou o desejo de encerrar o contrato em 23/08/2022, ou seja, com apenas 6 dias da assinatura do contrato, que não foi realizada sessão fotográfica nem o agenciamento da autora perante outras empresas, tenho como justo e razoável a retenção de 5% do valor do contrato, valor capaz de remunerar a empresa pelo rápido serviço prestado.” Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.